Tribunal: TJDFT
Processo: 0008422-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. TRAZER CONSIGO SUBSTÂNCIA LEGALMENTE PROIBIDA (25C-NBOH). INGRESSO NOTURNO EM DOMICÍLIO DURANTE FESTA DE ANIVERSÁRIO. FUNDADAS RAZÕES DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. DEPOIMENTO DAS AUTORIDADES POLICIAIS. SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO (Tese 280), sob o rito da repercussão geral, firmou o entendimento de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 1.1. O crime de tráfico de drogas é permanente e, por isso, o estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga-se a inviolabilidade de domicílio, autorizando a entrada policial a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência. Precedentes.
2. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado.
3. Os testemunhos dos policiais civis esclareceram satisfatoriamente a dinâmica do evento que ocasionou na prisão do recorrente. 3.1. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 3.2. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. Precedentes.
4. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.3432006, exige-se que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 4.1. Esta disposição busca oportunizar uma nova chance àqueles que, por alguma intercorrência da vida, envolveram-se com a traficância, mas não estejam envolvidos – ou condenados – por outros crimes e não façam parte de organizações criminosas. 4.2. Na situação em exame, o recorrente foi condenado posteriormente por outro crime doloso (receptação), evidenciando a sua permanência na prática de atividades criminosas, razão pela qual não faz jus a essa benesse legal.
5. Em relação a dosimetria da pena, embora seja possível a sua reanálise por força do amplo efeito devolutivo da apelação criminal, observa-se que a pena foi fixada no mínimo legal para o crime imputado e, por esta razão, deve ser mantida.
6. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.